Tribunal: TJSP
Processo: 2019207-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais. Justiça gratuita parcialmente deferida ao Autor. Insurgência. Não acolhimento. Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não basta por si só. Elementos do processo que não corroboram a alegação de hipossuficiência para as custas do processo. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.